Tribunal: TJES
Processo: 0020284-85.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020284-85.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINA PEREIRA

APELADO: ANTONIO LUIZ CANDIDO DA ROCHA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020284-85.2020.8.08.0048

APELANTE:
MARINA PEREIRA

APELADOS:
ANTONIO LUIZ CÂNDIDO DA ROCHA e SÔNIA CRISTINA GREGÓRIO ROSA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AGRESSÕES – LESÃO CORPORAL – CONTRADIÇÕES NOS FATOS NARRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DOS ATOS DE AGRESSÃO – RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO IMPROVIDO.

Em suas razões recursais a apelante se limita a afirmar, genericamente, que os fatos narrados se encontram comprovados nos autos. Compulsando-os, contudo, verifica-se que, tal como exposto pelo juízo de piso, muita embora a existência das lesões reste incontroversa, não restou suficientemente esclarecida a autoria e a forma como se deram as mesmas. Em verdade, com relação à dinâmica das agressões e aos responsáveis pela sua autoria, observa-se, além da inexistência de comprovação robusta, o surgimento de versões contraditórias expostas pela própria apelante.

Os boletins de ocorrência registrados unilateralmente pela parte, com base unicamente em sua própria narrativa, sem a presença de autoridade policial, gozam apenas de presunção relativa de veracidade, devendo ser valorados em conjunto com os demais elementos probatórios existentes.

É de se ressaltar, ainda, que a matéria fática ora analisada já foi apreciada pelo juízo criminal, que também registrou a miríade de contradições e inconsistências e, em sentença, absolveu o ora apelado por ausência de provas suficientes de autoria do crime.

Como cediço, para que se fixe a obrigação de indenização por danos extrapatrimoniais, faz-se imprescindível a constatação: a) da conduta violadora; b) do prejuízo sofrido e c) do nexo causal entre ambos. Ausente um desses, incabível a condenação ao pagamento de verba indenizatória.

Diante de tal cenário, bem como das minuciosas considerações tecidas na sentença recorrida, verifica-se, portanto, a impossibilidade de modificação do
decisum
, ante a ausência de lastro probatório mínimo que permita atribuir a um dos apelados, ou a ambos, a prática dos atos de agressão que ocasionaram as lesões apontadas pela autora.

Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020284-85.2020.8.08.0048

APELANTE:
MARINA PEREIRA

APELADOS:
ANTONIO LUIZ CÂNDIDO DA ROCHA e SÔNIA CRISTINA GREGÓRIO ROSA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória ajuizada por
MARINA PEREIRA
em face de
ANTONIO LUIZ CÂNDIDO DA ROCHA
e
SÔNIA CRISTINA GREGÓRIO ROSA
colimando a condenação destes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), bem como de pensão mensal vitalícia no importe de um salário mínimo.

Narra a exordial, de forma superficial, que a autora, ora apelante, na data de 14/12/17, foi agredida fisicamente pelo apelado
ANTONIO LUIZ CÂNDIDO DA ROCHA
, seu ex-companheiro, e pela apelada
SÔNIA CRISTINA GREGÓRIO ROSA
, companheira deste à época.

Relata que teria sido pisoteada e esfaqueada pelos mesmos e, em decorrência de tais agressões, sofreu a perda da visão de seu olho esquerdo.

Após a devida instrução processual, o juízo
a quo
proferiu a sentença de Id 7295228, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada,
MARINA PEREIRA
interpôs a Apelação de Id 7295232, sustentando, em síntese, que:
I)
em 14 de dezembro de 2017 foi fisicamente agredida pelo requerido, seu ex-companheiro, e pela requerida, companheira deste à época, tendo sido pisoteada e sofrido graves golpes de facão;
II)
em decorrência do ataque, sofreu a perda da visão de seu olho esquerdo e lida também com sequelas psicológicas;
III)
os fatos narrados encontram-se devidamente comprovados nos autos, não tendo sido conferido o devido valor às provas acostadas aos autos.

Pois bem. Em suas razões recursais a apelante se limita a afirmar, genericamente, que os fatos narrados se encontram comprovados nos autos. Compulsando-os, contudo, verifico que, tal como exposto pelo juízo de piso, muita embora a existência das lesões reste incontroversa, não restou suficientemente esclarecida a autoria e a forma como se deram as mesmas.

Isso porque as fotografias de fls.9/14 e os laudos médicos de fl.15/28 confirmam os ferimentos sofridos e, inclusive, a perda total da visão no olho esquerdo, sendo certo, ainda, que a existência de tais lesões não é impugnada pelos requeridos.

Com relação, todavia, à dinâmica das agressões e aos responsáveis pela sua autoria, observa-se, além da inexistência de comprovação robusta, o surgimento de versões contraditórias expostas pela própria apelante.

Nesse sentido, é de se consignar que o Boletim de Ocorrência de fls.29/30 informa que a recorrente se encontrava em um bar quando foi surpreendida pelo apelado
ANTONIO
que começou imediatamente a agredi-la e carrega-la para sua casa pelos cabelos, supostamente irritado com a existência de uma medida protetiva.

Imperioso salientar, entretanto, que os boletins de ocorrência registrados unilateralmente pela parte, com base unicamente em sua própria narrativa, sem a presença de autoridade policial, gozam apenas de presunção relativa de veracidade, devendo ser valorados em conjunto com os demais elementos probatórios existentes. Assim já se pronunciou este e. TJ/ES anteriormente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AVERIGUAÇÃO DA CULPA -
BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE
– IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A CULPA E O NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A presunção de veracidade do boletim de ocorrência, documento dotado de fé pública, incide sobre os fatos que a autoridade policial declara ocorridos em sua presença, o que não é o caso, pois, referido boletim de ocorrência descreve a dinâmica do acidente apenas com base na declaração de um dos condutores, de maneira que tal prova não possui valor determinado, devendo, portanto, ser apreciado no contexto e conjuntamente com as demais provas coligidas nos autos, ou seja, seu peso é considerado única e exclusivamente pelo julgador.
Precedente do TJMT.

2. Logo, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora/apelante, fato é que ela não se desincumbiu do ônus que lhe competia, consistente em comprovar a culpa do de cujus na ocorrência do sinistro, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe. Precedente do TJMT. 3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido (TJ/ES. Apelação Cível nº0002573-09.2016.8.08.0048. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Manoel Alves Rabelo. Data de Publicação: 17/03/23).

Isso posto, tem-se que, em sentido contrário ao relatado no Boletim de Ocorrência, a apelante afirmou quando de sua oitiva em juízo (fl.158) que estava bebendo com o requerido
ANTONIO
e que, em determinado momento, este passou a insistir para que fosse até sua residência e ali passasse a noite, tendo a apelante, ainda que de forma receosa, aceitado.

Em um segundo momento da oitiva, contudo, a apelante retornou para a versão do Boletim de Ocorrência, asseverando que teria sido forçada a deixar o bar e ir até a casa do apelante. Por fim, alterou mais uma vez suas declarações para dizer que optou por acatar o pedido insistente do recorrido.

No mais, ainda que justifique o fato de não ter mencionado a apelada
SÔNIA
no Boletim de Ocorrência por medo de eventual retaliação, não se pode ignorar a existência das contradições e alterações anteriormente apontadas.

Não fosse suficiente, é de se ressaltar que a matéria fática ora analisada já foi apreciada pelo juízo criminal, nos autos do processo nº001035-22.2018.8.08.0048, que também registrou a miríade de contradições e inconsistências e, em sentença (fls.173/176), absolveu o ora apelado
ANTONIO
(único denunciado) por ausência de provas suficientes de autoria do crime.

Da leitura de referida sentença criminal é possível verificar, inclusive, que até mesmo o momento da lesão não se encontra confirmado, uma vez que ao ser atendida no estabelecimento hospitalar, poucas horas após o incidente, a apelante teria afirmado que a lesão do olho havia ocorrido há mais de 24 horas.

Posto isso, tem-se que, como cediço, para que se fixe a obrigação de indenização por danos extrapatrimoniais, faz-se imprescindível a constatação: a) da conduta violadora; b) do prejuízo sofrido e c) do nexo causal entre ambos. Ausente um desses, incabível a condenação ao pagamento de verba indenizatória.

Ademais, despiciendo mencionar que a prova dos fatos alegados, constitutivos de seu direito, incumbia unicamente à parte autora, nos termos do art.373, I, do Código de Processo Civil, não tendo a recorrente, contudo, logrado se desincumbir de tal ônus que lhe competia.

Diante do referido cenário, bem como das minuciosas considerações tecidas na sentença recorrida, verifica-se, portanto, a impossibilidade de modificação do
decisum
, ante a ausência de lastro probatório mínimo que permita atribuir a um dos apelados, ou a ambos, a prática dos atos de agressão que ocasionaram as lesões apontadas pela autora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal da verba honorária sucumbencial (art.85, §11, CPC), posto que já fixada no máximo legal pelo juízo de origem.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR